Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-98.2022.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000477-98.2022.8.11.0051

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOP BRINDE LTDA - CNPJ: 05.988.891/0001-50 (APELANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TOP BRINDE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0005-40 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA NA INTERNET – FRAUDE – TRANSFERÊNCIA MEDIANTE “PIX” PARA CONTA DO ESTELIONATÁRIO – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – INCABÍVEL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO EXTERNO – NEXO CAUSAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório dos autos demonstra que a parte requerente foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão das instituições financeiras, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva.

2. Nesse sentido, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro afasta a responsabilidade do fornecedor. Art. 14, §3º, II, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Top Brinde Ltda
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de restituição de valores c/c danos morais
,

ajuizada por
Banco do Brasil S/A e Cooperativa de
Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
,
e, por conseguinte condenou a parte requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade da justiça que lhe fora concedida.

Inconformada a apelante aduz, em suma, que a sentença reconheceu a fraude, todavia, utilizou fundamentação impertinente e inidônea a fim justificar a improcedência do feito. Argui que o prazo para solicitar a devolução do pix/cancelamento da transação é de até 80 dias e que o ônus da prova é da Instituição Financeira, não tendo sido apresentado nos autos prova capaz de comprovar diligência mínima por parte do banco e que não houve esclarecimento ao cliente.

Defende a reponsabilidade objetiva dos apelados, que supostamente não realizaram nenhuma diligência para tentar solucionar o dano causado ao cliente, argumentando total desídia na prestação do serviço ao cliente.

Argumenta que deve ser declarada nula e inexigível a transação bancária, pedindo a restituição dos valores, a indenização por danos morais e a condenação dos apelados às verbas sucumbenciais.

Contrarrazões, Id 182932184, com a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, o banco apelado

suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não atacam os pontos da sentença que entende desacertados, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (MÉRITO)

Top Brinde Ltda
ajuizou ação, objetivando a declaração de nulidade de negócio jurídico com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, explicando que realizou transação comercial com uma empresa chamada Tec_Inova, tendo realizado o pagamento do valor de R$ 5.911,65, mediante pix/transferência, para conta de titularidade de Marcos Paulo Costa da Silva, contudo, posteriormente verificou ter sido vítima de golpe, uma vez que os produtos adquiridos não foram enviados.

A sentença deve ser mantida.

Com efeito, acertadamente, foi reconhecido, na origem, que o evento danoso configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Compulsando detidamente os autos nota-se que o apelante de maneira voluntária, sem a cautela necessária efetuou transação bancária, transferindo o numerário para a conta do estelionatário, mediante “pix”.

Nesse sentido, afere-se que ambas as instituições financeiras, tanto a instituição responsável pela conta do apelante (Sicredi), quanto a instituição responsável pela conta bancária do estelionatário (Banco do Brasil), atuaram meramente como depositários do valor transferido.

Observa-se que o valor fora (R$ 5.911,65) transferido espontaneamente pelo apelante, não havendo demonstração nos autos de que as instituições financeiras tenham qualquer ligação com o terceiro que praticou a fraude.

Em que pese o apelante ter sido vítima na situação narrada, uma vez que adquiriu produtos de um golpista, foi o mesmo quem realizou todas as transações, não havendo como as instituições financeiras suspeitarem, no ato da realização da transferência, e, posteriormente, no ato do recebimento dos valores transferidos, tratar-se de negociação fundada em fraude.

Desta forma, não há como imputar aos bancos envolvidos qualquer irregularidade na conduta.

Nesse sentido, a imprudência partiu do próprio apelante, uma vez que ele mesmo manejou o aplicativo, por livre e espontânea vontade, acessou sua conta, utilizando suas senhas pessoais, inseriu as informações bancárias do destinatário e por fim inseriu sua senha confirmando a transação, executando a operação, em favor de estelionatário.

Bem ainda, não há como exigir que a instituição financeira promova o cancelamento de transferência/pix realizado passados dias, uma vez que a transação é quase imediata.

Nesse contexto, o art. 14, §3º, do CDC expressamente prevê, entre as excludentes de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

Não se olvida que a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva nos termos do caput do artigo 14, do CDC, e que devam dispor de recursos de segurança antifraude, conhecidas que são as inúmeras modalidades de ilícitos criminais cometidos.

Nesse mesmo sentido, não se desconhece que devem responder pelo risco da atividade, sendo tal questão exaurida pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Entretanto, na hipótese em discussão, não há como configurar falha no serviço bancário tampouco carrear à parte requerida a responsabilidade pelo prejuízo suportado pelo autor, visto que o banco réu não possuiu qualquer ligação com a fraude perpetrada por terceiros e nada poderia fazer para evitar o ocorrido.

O banco não possui ingerência sobre a movimentação das contas e transações realizadas por seus clientes, tampouco assume responsabilidade pela legitimidade das operações.

Nessa conjuntura, não há como se exigir dos bancos que impeçam a abertura de contas ou que saibam que o correntista é estelionatário.

Assim, havendo culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima (autor), não resta comprovado o defeito no serviço, de sorte que o requerido não deve arcar com os prejuízos decorrentes da fraude (art. 14, § 3º, II, CDC).

Diante do caso em discussão, o que se nota é que o apelante deveria ter se precavido, diante da natureza da operação, das inúmeras ocorrências de fraudes, dos mais diversos tipos de golpes que costumam ocorrer na atualidade, deveria ter tomado os cuidados mínimos, necessários, a fim de evitar tais circunstâncias.

Possível observar que o apelante somente veio a tomar ciência da ocorrência da fraude após a efetivação da transferência/pagamento, quando estranhou ter sido bloqueado e por fim registrou o boletim de ocorrência.

Dessa forma, também não há como responsabilizar as instituições financeiras por eventual conduta omissiva, eis que comunicados da ocorrência tardiamente e quando instada a proceder a devolução.

Por outro lado, o banco não tem controle em relação ao fortuito externo que, no caso, consiste na utilização de conta bancária para fins ilícitos. Enfim, não se vislumbra falha na prestação de serviço.

Colaciono julgados dos tribunais pátrios, envolvendo casos análogos, em que se afastou a responsabilidade das instituições bancárias:

“AÇÃO DE INDENIZATÓRIA - ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO - GOLPE DO LEILÃO FALSO - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS - DANOS MATERIAIS. I - Sentença procedência, comrelação ao banco réu - Apelo do banco réu. II - Relação de consumo caracterizada - Autor que reconhece ter realizado transferência bancária diretamente à conta corrente da ré Victória, mantida junto ao banco réu, em razão da aquisição de veículo automotor por meio de leilão falso - Ausência de falha ou defeito na prestação de serviços pelo banco réu - Elementos constantes dos autos que não evidenciamque tenha a instituição financeira ré concorrido para prática do evento danoso - Embora o risco da atividade desenvolvida pelo banco seja objetivo, na espécie, não se verifica a ocorrência de fortuito interno, uma vez que não restou demonstrada qualquer ligação do banco réu com a fraude perpetrada pelo terceiro estelionatário - Autor que não agiu com a devida cautela ao realizar a transação comercial - Fraude perpetrada por culpa do próprio autor, que faltou com o seu dever de cuidado - Fatos que excluem a responsabilidade da instituição financeira ré, nos termos do disposto no art. 14, §3º, II, do CDC - Precedentes - Sentença parcialmente reformada - Ação improcedente, com relação ao banco réu - Ônus sucumbenciais carreados ao autor, incluídos os honorários recursais - Apelo provido." (Apelação nº 1000876-85.2021.8.26.0006, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS AUSENTES - AUSENTE PROVA DA FALHA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - Exceto quando decorre de expressão legal específica, a inversão do ônus da prova é medida excepcional e deve ser deferida se preenchidos os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência. - A Instituição Financeira não pode ser responsabilizada por PIX realizado a terceiro desconhecido, por livre e espontânea vontade, ainda que seja caso de golpe do "WhatsApp". (TJMG, AI nº 27483296220228130000, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 28.02.2023).

Esse entendimento coaduna com os precedentes deste E. Tribunal e também desta Câmara:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que os reclamados não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido”. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTORA VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES E ENTREGA SEU CARTÃO DE CRÉDITO AO FALSÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – EMPRÉSTIMO REALIZADO EM NOME DO AUTOR - ABSTENÇÃO DE PROCEDER AOS DESCONTOS DAS DEMAIS PARCELAS – POSSIBILIDADE - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. No caso, o autor foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, não seria razoável responsabilizá-lo, quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária e do cartão de crédito, no qual foram realizados vários saques e compras. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 3. Com efeito, é dever do próprio titular da conta bancária a guarda e vigilância do cartão e da senha utilizada no acesso à conta bancária referenciada na inicial. Não se insere nos riscos da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira o cuidado paternal com as senhas que se encontram sob o poder da clientela. 4. Logo, não tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar a esta a responsabilidade pelos danos alegados, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais. 5. Assim, não há que se falar em restituição valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), referentes aos saques eletrônicos, realizados em 07/10/2019; tampouco daqueles valores já pagos referentes às compras realizadas no cartão de crédito/débito do autor. 6. No entanto, embora não subsista o dever de indenizar/devolução, resta evidenciado que não se pode considerar válido o empréstimo realizado em nome do autor, no valor de R$ 28.199,16 (vinte e oito mil cento e noventa e nove reais e dezesseis centavos), por não ter sido ele o efetivo contratante, de maneira que deve o réu se abster de proceder aos descontos das demais parcelas, bem como dos demais consectários da inadimplência. 7. Da mesma forma, se existente débitos referente às compras realizadas pelos falsários no cartão de crédito/débito do autor, deve o réu se abster das cobranças. 8. Nesse contexto, restando afastado o dever de indenizar, tem-se por prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pelo autor”. (N.U 1001364-64.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).

Assim, na dinâmica dos fatos, não se verifica ato ilícito nem, nexo causal na conduta dos apelados em relação aos danos materiais e morais que o apelante alega ter sofrido.

Correto, portanto, o desfecho dado ao caso, que está de acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, inexistindo razão que justifique a reforma da r. sentença, de modo que merece integral confirmação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter incólume a sentença, e, de consequência, majoro os honorários de sucumbência, para 15% sobre o valor atualizado da causa, com os consectários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023